Tribunal: TCU
Processo: 023.041/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para o Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) do estabelecimento comercial Drogaria Manchester Rio Branco Ltda. e de seu sócio administrador, Sr. Mauro Heleno de Souza, em razão de uso indevido de recursos públicos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, no período de 14/3/2013 a 31/8/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Drogaria Manchester Rio Branco Ltda. e do Sr. Mauro Heleno de Souza, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, em regime de solidariedade, ao pagamento do valor original a seguir discriminado, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora, calculado a partir das respectivas datas de ocorrência até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das quantias ao Fundo Nacional de Saúde: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/03/2013 3.696,98 08/04/2013 996,71 16/04/2013 1.154,03 31/05/2013 1.751,20 04/06/2013 5.188,36 01/07/2013 3.409,90 02/07/2013 2.840,22 29/07/2013 3.952,44 30/08/2013 6.667,05 01/10/2013 1.110,86 02/10/2013 2.262,77 12/11/2013 2.329,41 06/12/2013 2.657,33 30/12/2013 2.579,33 07/02/2014 963,90 09/02/2014 2.656,80 28/02/2014 2.447,37 28/02/2014 4.644,54 16/04/2014 2.595,96 12/05/2014 2.423,86 30/05/2014 2.459,23 07/07/2014 74,40 08/07/2014 3.419,32 01/08/2014 2.544,59 01/09/2014 989,19 09/09/2014 2.600,14 01/10/2014 2.530,27 02/10/2014 3.377,34 03/11/2014 6.676,74 28/11/2014 2.522,00 01/12/2014 3.194,93 14/01/2015 4.334,25 10/02/2015 2.215,53 03/03/2015 2.442,46 02/04/2015 2.388,45 05/05/2015 3.663,24 12/06/2015 4.271,70 15/06/2015 2.395,08 03/07/2015 678,60 06/07/2015 1.874,48 05/08/2015 910,20 06/08/2015 2.195,75 31/08/2015 2.058,76 9.2. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 ao estabelecimento comercial Drogaria Manchester Rio Branco Ltda., no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar o parcelamento das dívidas aplicadas nos itens 9.1 e 9.2 deste Acórdão, em 36 parcelas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais, fixando o vencimento da primeira em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada trinta dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-se de que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis, aos demais interessados e ao FNS.